Tribunal: TJPA
Processo: 0801231-27.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10466 - Assembléia
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801231-27.2017.8.14.0015

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA LIDIA LTDA

APELADO: LUCIANA DE SOUZA PADUA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
A ESTIPULAÇÃO DO PRAZO DE
TOLERÂNCIA
SEGUNDO A QUAL O PRAZO DA ENTREGA SERIA DE 24 MESES APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO AINDA ADMITIDA UMA TOLERÂNCIA DE 180 DIAS ÚTEIS, CONTADOS DO DIA DE SUA EXPIRAÇÃO E PODENDO HAVER UMA NOVA PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 DIAS ÚTEIS SE OCORRER CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR OU QUALQUER OUTRA CIRCUNSTÂNCIA IMPREVISTA. PARTE CONSUMIDORA EM
EVIDENTE DESVANTAGEM, E AINDA ULTRAPASSA O PRAZO MÁXIMO DE 180
DIAS
(CENTO E OITENTA
DIAS
) DE PRORROGAÇÃO, RECONHECIDO COMO LEGAL, DE ACORDO COM ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0801231-27.2017.8.14.0015

APELANTE:
CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA LIDIA LTDA

ADVOGADO:
ETTORE BATTU FILHO

APELADO:
LUCIANA DE SOUZA PADUA

ADVOGADO:
ELSON DA SILVA BARBOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA LIDIA LTDA
nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por
LUCIANA DE SOUZA PADUA
.

Em sua inicial a Autora narrou que em 18 de maio de 2010, adquiriu imóvel na planta constituído de uma unidade do tipo apartamento no Condomínio Clube Santa Lídia, na avenida dos Universitários, bloco 11, apto 202, Jaderlândia, nesta cidade. Alegou que pagou o valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), o qual não estaria incluído no preço do imóvel, mas era referente à serviço de corretagem.

Segundo aduz, assinou contrato de financiamento com a CAIXA em 28 de outubro de 2011, não tendo as empresas requeridas observado o prazo de entrega do imóvel, sendo que tais fatos lhe trouxeram prejuízo de ordem material e moral os quais merecem reparação. Ao final, pugnou pela procedência de seus pedidos, com condenação das empresas requeridas em lucros cessantes ante o atraso na entrega da obra, referente à aluguéis por cada mês de atraso, assim como a multa contratual. Requereu a devolução do valor pago a título de corretagem, em dobro, bem como a condenação delas em danos morais.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença, o Magistrado de Piso entendeu pela procedência em parte da ação tendo condenado as Requeridas a pagarem à autora, solidariamente, o valor de 1% (um por cento) do valor do imóvel, referente aos lucros cessantes do período de 11/2013 até a data da efetiva entrega das chaves, tudo devidamente corrigido pelo INPC desde a data do ajuizamento e juros simples de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como multa “pena convencional”, no importe de 0,25% sobre os valores pagos até a entrega das chaves, mensalmente, correspondente ao período dos 07 (sete) meses de atraso, com atualização monetária pelo INPC computada mês a mês, até o efetivo pagamento, mais juros de mora de 1%, ao mês, capitalizados anualmente, a partir da citação.

Foram julgados improcedentes os pedidos de restituição da comissão de corretagem e de indenização por dano moral manejados em desfavor de AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTA LIDIA LTDA e ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA.

O condomínio Requerido interpôs recurso de Apelação pretendendo a reforma da sentença, a fim de que fosse considerada a clausula de tolerância, segundo a qual o prazo da entrega seria de 24 meses após a assinatura do contrato ainda admitida uma tolerância de 180 dias úteis, contados do dia de sua expiração e podendo haver uma nova prorrogação por mais 90 dias úteis se ocorrer caso fortuito, força maior ou qualquer outra circunstância imprevista.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0801231-27.2017.8.14.0015

APELANTE:
CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA LIDIA LTDA

ADVOGADO:
ETTORE BATTU FILHO

APELADO:
LUCIANA DE SOUZA PADUA

ADVOGADO:
ELSON DA SILVA BARBOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA LIDIA LTDA
nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por
LUCIANA DE SOUZA PADUA
.

A insurgência do Apelante diz respeito apenas ao afastamento da cláusula de tolerância prevista no contrato.

Defende a apelante a validade da
cláusula
de
tolerância

segundo a qual o prazo da entrega seria de 24 meses após a assinatura do contrato ainda admitida uma tolerância de 180 dias úteis, contados do dia de sua expiração e podendo haver uma nova prorrogação por mais 90 dias úteis se ocorrer caso fortuito, força maior ou qualquer outra circunstância imprevista.

Trata-se o caso em exame, de uma relação de consumo. Sendo assim, as cláusulas contratuais do instrumento em análise, deveriam observar a equidade, a fim de evitar que o consumidor seja colocado em situação excessivamente desvantajosa em relação a outra parte, implicando no desequilíbrio contratual.

Na hipótese, a estipulação do prazo de
tolerância
na forma prevista em contrato, coloca a parte consumidora, em evidente desvantagem, e ainda ultrapassa o prazo máximo de 180
dias
(cento e oitenta
dias
) de prorrogação, reconhecido como legal, de acordo com entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO.
CLÁUSULA
DE
TOLERÂNCIA
. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a
cláusula
de
tolerância
nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente,
cláusula
de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta)
dias
: a
cláusula
de
tolerância
. 4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5. Não pode ser reputada abusiva a
cláusula
de
tolerância
no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. 6. A
cláusula
de
tolerância
, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis. 7. Deve ser reputada razoável a
cláusula
que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta)
dias
de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC). 8. Mesmo sendo válida a
cláusula
de
tolerância
para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta)
dias
, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal
cláusula
juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. 9. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.582.318/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017.)

Neste sentido, colaciono ainda jurisprudência deste Eg. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES EM RAZÃO DE ATRASO DE OBRA.
CLÁUSULA
DE
TOLERÂNCIA
DE 180 (CENTO E OITENTA)
DIAS
. EXTRAPOLAÇÃO. CULPA DA FORNECEDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. "HABITE-SE". DEMORA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENOU A CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO IMPORTE DE 0,5% SOBRE O VALOR DA UNIDADE IMOBILIÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE OBRA COMPROVADO. CULPA DA CONSTRUTORA / INCORPORADORA. RESPONSABILIZAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0080874-24.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Tribunal Pleno – Julgado em 17/10/2022 )

Deste modo, não há como reconhecer a validade do dispositivo por franca violação à legislação consumerista e por não estar em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Sendo assim, escorreita a sentença e, sem maior necessidade de aprofundamento, deve ser desprovido o Apelo ora interposto.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA NEGAR PROVIMENTO, mantendo a sentença na forma como fora lançada.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/04/2025